Tribunal: STF
Processo: Rcl 78758
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Paulo Sérgio Rodrigues contra acórdãos pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que determinaram penhoras salariais mesmo após a decisão proferida no Processo nº 1008077-03.2022.8.26.0004 – Insolvência Civil, da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, São Paulo.



    O reclamante alega que os acórdãos violam a tese fixada pelo STF no Tema 859 segundo a qual “A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal”.



    Argumenta que “os tribunais regionais contrariaram diretamente a autoridade das decisões desta Corte Suprema, especialmente no que tange à competência para determinar ou não a constrição do salário do reclamante”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise da documentação contida nestes autos, verifica-se que o reclamante não comprovou que interpôs recurso extraordinário, muito menos do agravo interno contra as decisões reclamadas.



    Esse obstáculo processual impede o conhecimento da reclamação, pois é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente